Tribunal: TJES
Processo: 5025068-89.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Oferta e Publicidade; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025068-89.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR

APELADO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5025068-89.2024.8.08.0012

APELANTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou procedentes os pedidos para rescindir contratos de prestação de serviços odontológicos e financiamento vinculado, declarar a inexigibilidade de parcelas remanescentes e condenar solidariamente as rés à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, em razão de falha na prestação do serviço odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se instituições financeiras que viabilizam crédito vinculado a serviços odontológicos integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a condenação por danos estéticos pode ser mantida com base em prova documental, sem realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos defensivos já apresentados.

4. A alegação de insuficiência da prova não configura inovação recursal, pois se insere na valoração do conjunto probatório já constante dos autos.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à teoria da cadeia de fornecimento e à responsabilidade solidária.

6. A concessão de crédito no interior da clínica, com finalidade exclusiva de custear o tratamento, caracteriza contrato coligado e interdependência funcional entre os negócios jurídicos.

7. As instituições financeiras, ao integrarem a cadeia de consumo e auferirem lucro com a operação, assumem os riscos do empreendimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º e 54-F do CDC).

8. A responsabilidade do cirurgião-dentista é subjetiva, mas a inversão do ônus da prova transfere às rés o encargo de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

9. A inércia das rés na produção de prova técnica, aliada à revelia da clínica e ao acervo documental apresentado, conduz à presunção de veracidade das alegações autorais e à caracterização da falha do serviço.

10. A prova documental composta por fotografias, vídeos e comunicações demonstra abandono do tratamento e permanência de prótese defeituosa por longo período, evidenciando dano funcional e estético.

11. A perícia técnica é prescindível quando o dano estético é perceptível a olho nu e comprovado por outros meios idôneos.

12. Os danos morais e estéticos são autônomos e cumuláveis, nos termos da Súmula 387 do STJ.

13. Os valores fixados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o tempo de exposição e a condição da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras que concedem crédito vinculado a serviços odontológicos, em regime de contratos coligados, integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova pericial não impede a condenação por dano estético quando a lesão é comprovada por prova documental idônea e perceptível. 3. A inércia do fornecedor diante da inversão do ônus da prova implica presunção de veracidade das alegações do consumidor quanto à falha do serviço. 4. Os danos morais e estéticos são cumuláveis quando derivados do mesmo fato, desde que autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, §4º, 25, §1º, e 54-F; CPC, art. 1.010, II e III; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022; TJSP, AC 1013544-70.2023.8.26.0248, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 20/02/2026; TJES, ApCiv 0009200-44.2020.8.08.0030, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretendem,
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
(ID 15622532), ver reformada a sentença (ID 15622530) que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR
em face das recorrentes e de ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços odontológicos e a responsabilidade solidária das instituições financeiras recorrentes, para:

“A) Decretar a rescisão dos contratos de prestação de serviços odontológicos firmado entre TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR e ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, bem como o contrato de cartão de crédito/financiamento envolvendo a primeira e CREDZ LTDA e DM FINANCEIRA S/A;

B) Declarar inexigíveis as duas parcelas remanescentes do financiamento (cartão de crédito nº 4329 **** **** **15), vedando qualquer cobrança ou negativação do nome de TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR por essas empresas;

C) Condenar ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CREDZ LTDA e DM FINANCEIRA S/A, solidariamente, a:

C.1) restituir à TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR o valor de R$ 10.021,66 (dez mil e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), correspondente às 22 parcelas efetivamente pagas, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

C.2) lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

C.3) lhe pagar indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que atuaram como meras intermediárias de pagamento, não interferindo na execução do serviço odontológico; (ii) a ausência de prova técnica (pericial) para a configuração do dano estético, alegando que fotografias e vídeos unilaterais são insuficientes para demonstrar deformidade permanente; (iii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; e (iv) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos relatados pela autora.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR
(ID 15622537), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal quanto à necessidade de perícia, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sustentando que as apelantes se limitaram a reproduzir os argumentos da peça de defesa e que o recurso possui intuito protelatório.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada ou anulada, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observa-se que as apelantes, embora reiterem teses defensivas, atacam frontalmente os fundamentos centrais da sentença recorrida. Enquanto o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária das instituições financeiras com base na existência de uma cadeia de fornecimento e contratos coligados (arts. 7º e 25, §1º, do CDC), o recurso de apelação defende a autonomia da atividade de crédito e a ausência de nexo causal entre a intermediação financeira e os vícios do serviço odontológico prestado por terceiros.

Ademais, as recorrentes insurgem-se especificamente contra a condenação por danos estéticos, argumentando a imprescindibilidade de prova técnica pericial em contraposição às provas documentais (fotos e vídeos) que serviram de lastro ao convencimento do magistrado. Tais razões são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na origem, o que afasta a tese de impugnação genérica.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

A repetição de argumentos, por si só, não implica inépcia recursal, desde que haja pertinência com a fundamentação da decisão atacada e o efetivo combate aos seus termos.

Assim,
REJEITO
a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Ainda em sede de contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido quanto à tese de necessidade de prova pericial para a configuração do dano estético, sob o argumento de que tal matéria não foi ventilada durante a instrução processual, operando-se a preclusão e configurando inovação recursal.

Contudo, a insurgência não merece acolhimento.

É imperioso distinguir o direito de
produzir
nova prova — este, sim, sujeito à preclusão caso não exercido no momento oportuno — da faculdade de
criticar a suficiência e a idoneidade
do acervo probatório já existente nos autos para lastrear o decreto condenatório.

No caso em exame, a sentença condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos estéticos fundamentando-se na percepção visual de fotos e vídeos produzidos pela autora. O inconformismo das recorrentes não se volta à abertura de uma nova e extemporânea fase instrutória, mas sim à tese de que a prova documental acostada é juridicamente insuficiente para atestar, de forma inequívoca, a existência de deformidade permanente ou lesão duradoura à harmonia física da apelada.

Sob este prisma, o questionamento acerca da necessidade de validação técnica (perícia) para a confirmação do impacto estético alegado constitui matéria de mérito, inserindo-se no exercício regular da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se trata de fato novo (art. 1.014 do CPC), mas de discussão sobre a
valoração da prova
e o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil.

A compreensão jurisprudencial deste Tribunal orienta-se no sentido de que o debate sobre a força probante dos elementos constantes nos autos não configura inovação, pois visa infirmar a
ratio decidendi
do julgado primevo.

Destarte, por entender que a insurgência ataca a premissa fática da sentença e não introduz elemento estranho à lide,
REJEITO
a preliminar.

III - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por
TELMA LUIZA BARBOSA AGUILAR
em face de
ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ODONTOCOMPANY)
,
CREDZ LTDA
e
DM FINANCEIRA S/A
. Por meio da demanda, a Autora pretende a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos e do respectivo financiamento, a restituição de R$ 10.021,66 pagos, além de indenizações por danos morais e estéticos.

Para tanto, a Autora alegou que contratou tratamento para colocação de prótese imediata e implantes dentários em setembro de 2022, pelo valor total de R$ 10.932,72, parcelado via cartão de crédito. Aduziu que, passados mais de dois anos, o tratamento não foi concluído e a prótese provisória instalada apresenta defeitos que impossibilitam a mastigação e alimentação, causando-lhe dor e constrangimento.

As Rés
DM FINANCEIRA S/A
e
CREDZ LTDA
apresentaram contestação sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que atuaram meramente como instituições financeiras/meios de pagamento, sem ingerência sobre a execução do serviço odontológico. A ré
ORTODONTO
foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio a
Decisão Saneadora (ID 67032949)
que, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e
determinou a inversão do ônus da prova
. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a clínica concluísse os serviços (ordem não cumprida) e as financeiras suspendessem as cobranças das parcelas remanescentes.

Instadas a especificar provas, as empresas requeridas não se manifestaram, ocorrendo a preclusão da dilação probatória. O acervo probatório foi composto por contrato, fotografias, vídeos, áudios e conversas de WhatsApp juntados pela Autora.

Posteriormente, foi proferida a
sentença (Num. 15622530)
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) decretar a rescisão dos contratos odontológico e de financiamento; ii) declarar a inexigibilidade das parcelas remanescentes; e iii) condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 10.021,66 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

O Magistrado
a quo
fundamentou que as financeiras integram a cadeia de fornecimento por meio de contratos coligados, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço. Quanto aos danos estéticos, entendeu que as imagens acostadas demonstram que a Autora conviveu por longo período com alterações em sua aparência física devido à falha técnica.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de responsabilidade solidária das instituições financeiras em contratos de consumo coligados e a validade da condenação por danos estéticos fundamentada em prova documental, ante a ausência de perícia técnica.

Da Responsabilidade Solidária e dos Contratos Coligados

De início, convém assentar que a relação jurídica
sub judice
é de inegável natureza consumerista, atraindo a incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, a solução da controvérsia perpassa pela análise da
Teoria da Cadeia de Consumo
e do fenômeno dos
Contratos Coligados
, especificamente no que tange ao entrelaçamento entre a prestação de serviços odontológicos e o respectivo financiamento bancário para o seu custeio.

A tese defensiva das instituições financeiras, pautada na autonomia dos negócios jurídicos e na condição de meras intermediárias de pagamento, não resiste ao exame técnico do vínculo econômico-funcional estabelecido. No caso concreto, o crédito foi concedido dentro do estabelecimento da clínica corré, com finalidade específica e exclusiva para viabilizar o tratamento odontológico, o que caracteriza uma interdependência funcional entre os instrumentos contratuais. Não se trata de empréstimo pessoal desvinculado, mas de operação de fomento que integra a própria estrutura econômica do serviço ofertado.

A responsabilidade solidária, nesse cenário, encontra amparo nos artigos
7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
, que impõem a todos os fornecedores que concorrem para o dano o dever de repará-lo integralmente. Do ponto de vista lógico-jurídico, ao atuar em parceria comercial direta com a prestadora de serviços, a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade conjunta, auferindo lucro com a facilitação do crédito que, em última análise, foi o fator determinante para a celebração do negócio principal.

Ademais, a incidência do art. 54-F do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, cristaliza o entendimento de que a conexão entre o contrato principal de fornecimento e o contrato de crédito vinculado implica a transmissão da inexecução de um para o outro. Segundo se depreende da norma supracitada, o vício na prestação do serviço odontológico autoriza o consumidor a pleitear a rescisão de ambos os contratos, respondendo a financeira solidariamente pelos danos causados em razão de sua participação na estrutura econômica da relação de consumo.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a instituição financeira que viabiliza o pagamento de serviços odontológicos por meio de crédito vinculado integra a cadeia de fornecimento, não podendo se eximir da responsabilidade por falhas técnicas ou abandono do tratamento pela clínica parceira. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DE TRATAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual proposta por consumidor em face de clínica odontológica e empresa de assessoria/financeira, motivada pela falha na prestação de serviços (realização de extrações dentárias sem a conclusão dos implantes contratados). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão, condenando ambas as rés à devolução das parcelas do financiamento, mas limitou a responsabilidade da financeira apenas a tais valores. A clínica foi condenada exclusivamente à restituição da entrada, multa e danos morais. O autor apela buscando o reconhecimento da solidariedade integral da financeira e a majoração dos danos morais para 20 salários-mínimos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (I) verificar a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira/cessionária de crédito pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos, em virtude da teoria dos contratos coligados; (II) analisar a extensão dessa responsabilidade (restituição de entrada, multa e danos morais); (III) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00). III. Razões de Decidir:
3. A operação de financiamento ou cessão de crédito celebrada para viabilizar o pagamento de tratamento odontológico caracteriza contrato coligado. A financeira, ao atuar em parceria comercial, integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a atividade, devendo responder solidariamente pelos vícios do serviço e danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC). 4. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo não se limita ao montante auferido pelo parceiro comercial. A corré financeira deve responder, juntamente com a clínica, pela restituição integral dos valores pagos (incluindo a entrada recebida pela clínica), pela multa contratual e pelos danos morais.
5. O valor de R$ 15.000,00 fixado na origem a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa (frustração do tratamento e danos estéticos/funcionais temporários), alinhando-se aos precedentes desta C. Câmara e não comportando majoração para 20 salários-mínimos. lV. Dispositivo e Tese: 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira ou empresa de fomento mercantil que atua em parceria com prestadora de serviços odontológicos, viabilizando o negócio por meio de contrato coligado, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por todos os danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo a restituição da entrada, multa contratual e danos morais. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa. Legislação Citada: Arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. Jurisprudência Citada: TJ-SP. Agravo de Instrumento: 2210408-32.2023.8.26.0000 Birigüi, Relator. : Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023. (TJSP; Apelação Cível 1013544-70.2023.8.26.0248; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026) (TJSP; AC 1013544-70.2023.8.26.0248; Indaiatuba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 20/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO RECONHECIDA.
ANÁLISE DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A controvérsia restringe-se à verificação da legitimidade passiva da instituição financeira, cuja atuação consistiu na concessão de crédito destinado ao custeio de serviços odontológicos contra- tados junto à clínica corré. Evidenciada a finalidade específica do contrato de financiamento. Viabilizar o pagamento dos ser- viços odontológicos. , resta configurada a interdependência funcional entre os instrumentos, caracterizando-se típica hipótese de coligação contratual. Constatada, ademais, a intermediação da própria clínica na contratação do crédito, encaminhando o consumidor à instituição financeira agravante, denota-se a existência de vínculo funcional e cooperação mútua entre os forne- cedores, apta a configurar atuação conjunta na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O art. 54-F do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, expressamente reconhece a conexão entre o contrato principal de prestação de serviço e o contrato de crédito que o viabiliza, especialmente quando o financiamento é oferecido em parceria com o fornecedor. Assim, é inequívoca a pertinência subjetiva da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 17 do CPC e 2º e 3º do CDC, em razão de sua efetiva participação na estrutura econômica da relação de consumo.
O reconhecimento da legitimidade passiva, todavia, não implica definição sobre a existência ou extensão de eventual responsabilidade solidária, matéria de mérito que demanda análise probatória quanto à atuação de cada fornecedor. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJMS; AI 1416019-18.2025.8.12.0000; Três Lagoas; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 17/11/2025; Pág. 70)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE ATRAI A RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO.
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
A instituição financeira que viabiliza o pagamento de serviços odontológicos por meio de contrato de crédito vinculado integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por falhas na prestação ou vícios na contratação. A coligação contratual entre o financiamento e o contrato de prestação de serviços atrai a regra do art. 54-F, § 2º, do CDC, impondo a rescisão do contrato acessório diante da resolução do contrato principal.
A negativação indevida do nome da consumidora configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. Juros moratórios incidentes pela taxa SELIC apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, conforme alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Inconformismo da autora. Valor do dano extrapatrimonial. Majoração para R$ 10.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Precedentes. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1015484-09.2024.8.26.0451; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

Nesse contexto, a manutenção da responsabilidade solidária das apelantes é medida que se impõe, em observância à teoria do risco do empreendimento e à proteção integral do consumidor.

Da Falha na Prestação do Serviço: Responsabilidade Subjetiva, Inversão do Ônus da Prova e Culpa Manifesta

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo consignar que a responsabilidade civil do cirurgião-dentista, enquanto profissional liberal, possui natureza
subjetiva
, nos moldes do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Tal compreensão é pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que orienta que a caracterização do dever de indenizar depende da comprovação do dano, do nexo causal e da conduta culposa — por imperícia, imprudência ou negligência — do profissional.

A esse respeito, sublinhe-se que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, mesmo em procedimentos de cunho estético ou que encerrem obrigação de resultado, a necessidade de apuração da culpa não é afastada, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CIRURGIÃO-DENTISTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. LESÃO PREEXISTENTE. PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI MERAMENTE ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do cirurgião-dentista não é objetiva, mesmo nos casos de tratamentos estéticos, porque o mero fato de constituir uma obrigação de resultado não retira a necessidade de apuração de culpa na conduta do profissional liberal. Inteligência do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O acervo probatório não demonstra que o apelado agiu de modo culposo no tratamento odontológico da recorrente, sendo que esta clarificou em sede de audiência de instrução e julgamento a preexistência de lesão capaz de comprometer a sua saúde bucal. 3. Neste caso, o implante não teve finalidade meramente estética, mas sim também visou corrigir anterior tratamento endodôntico mal sucedido, o que aliada à ausência de demonstração de culpa impede a responsabilização do recorrente. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002573-91.2011.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE -RESCISÃO CONTRATUAL C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO FUNDAMENTO DE ERRO PRATICADO POR PROFISSIONAL CONTRATADA PELACLÍNICA RÉ QUE, SEGUNDO O AUTOR, AQUI APELANTE, PROCEDEU A EXTRAÇÃO INDEVIDA DE DENTE MOLAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE QUE A PROFISSIONAL ONDOTONLÓGICA APLICOU O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE, EIS QUE A EXTRAÇÃO DO DENTE MOLAR 46 SE FAZIA NECESSÁRIO.
É cediço que a responsabilidade civil dos profissionais liberais, aqui, especificamente o profissional dentista, é de natureza subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4o do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta falha do profissional, demonstrando que este agiu com culpa. Ou seja, o erro do profissional é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha cometido falha, por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente.
Diante da ausência da prova de culpa do profissional liberal, não se pode responsabilizar a empresa ré ao qual o profissional é vinculado. Incidência dos honorários sucumbenciais recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0050039-37.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 06/09/2019; Pág. 367)

Contudo, no caso vertente, a análise da conduta culposa deve ser realizada à luz da
inversão do ônus da prova
, deferida na decisão de saneamento e organização do processo (ID 67032949). Por se tratar de inegável relação de consumo, o juízo de origem reconheceu a vulnerabilidade da apelada e a verossimilhança de suas alegações, transferindo às rés o encargo de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a regularidade do procedimento adotado.

Ocorre que, apesar de devidamente intimadas para a produção de provas, as apelantes mantiveram-se inertes, não apresentando qualquer elemento técnico — como prontuários clínicos ou laudos — capaz de infirmar a narrativa autoral. Sob o prisma do ônus probatório invertido, o silêncio das rés, aliado à
revelia
da clínica odontológica, faz presumir verdadeiros os fatos articulados na inicial.

A culpa manifesta, nesse cenário, é corroborada pelo robusto acervo documental produzido pela consumidora, que inclui fotografias, vídeos e conversas de WhatsApp demonstrando o abandono do tratamento e a permanência com uma prótese provisória quebrada por mais de dois anos. A negligência é acentuada pela condição de
hipervulnerabilidade
da apelada — idosa de 62 anos e cardiopata — que foi submetida a sofrimento físico e limitação funcional severa.

Diferente das hipóteses em que a culpa é afastada por falta de provas, aqui a inércia das recorrentes em face do ônus que lhes competia consolida a certeza quanto à falha técnica e ao descaso administrativo. Uma vez configurada a culpa manifesta da clínica à qual as instituições financeiras estão vinculadas por
contratos coligados
, a responsabilidade solidária destas é medida que se impõe para garantir a reparação integral da consumidora.

Dos Danos Morais e Estéticos: Possibilidade de Cumulação e Eficácia Probatória

A insurgência das apelantes contra a condenação cumulativa e a suposta indispensabilidade de prova pericial não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada.

Inicialmente, cumpre assentar que a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, ainda que derivados do mesmo fato, é direito amplamente reconhecido pela
Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça
, desde que possuam fundamentos autônomos e identificáveis.

No caso vertente, a autonomia das rubricas é manifesta.

O Dano Moral
consubstancia-se no sofrimento intrínseco, na angústia psicológica e na severa frustração da legítima expectativa de cura da apelada. Trata-se de consumidora idosa, com 62 anos e histórico de cardiopatia, submetida a um hiato de dois anos de abandono terapêutico e descaso administrativo, o que atinge frontalmente sua dignidade e qualidade de vida.

O Dano Estético
, doutro giro, emana da alteração morfológica externa e duradoura na harmonia física da vítima. A documentação acostada revela que a apelada conviveu por tempo desarrazoado com a ausência de dentição e o uso de uma prótese provisória grosseiramente defeituosa, provocando assimetria facial e constrangimento social visível.

Quanto à alegada carência de prova técnica, a compreensão jurisprudencial orienta que
a perícia é prescindível quando a lesão é perceptível “a olho nu”
. Ademais, a ausência de produção de prova pericial por inércia da parte ré — como ocorreu na espécie após a inversão do ônus da prova — implica a manutenção do nexo causal demonstrado pelos demais elementos dos autos. Ademais, o dano estético é indenizável
ainda que temporário
, bastando que haja alteração relevante da aparência que gere constrangimento e sofrimento à vítima durante o período de exposição. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação cível interpostos por autora e ré em face de sentença que em ação indenizatória julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa prestadora de serviços estéticos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor total de R$ 20.00000 em razão de queimaduras sofridas pela consumidora durante procedimento de depilação a laser além de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há responsabilidade civil da clínica de estética pelas lesões decorrentes do procedimento de depilação a laser; (II) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam majoração ou redução. III. Razões de decidir 3. Procedimentos estéticos possuem natureza jurídica de obrigação de resultado atraindo a responsabilidade do fornecedor quando não alcançado o efeito prometido salvo prova de excludente de responsabilidade.
4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada cabendo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora.
5. A preclusão da prova pericial em razão do não recolhimento dos honorários pela ré impede a demonstração de causas externas ou excludentes do nexo causal. 6. Termo de consentimento informado não afasta a responsabilidade por imperícia ou inadequada execução do procedimento estético. 7. Os danos morais decorrem da dor física do sofrimento e da violação à integridade corporal ocasionados pelas queimaduras sendo prescindível prova específica.
8. O dano estético é indenizável ainda que temporário quando há alteração relevante da aparência e necessidade de tratamento gerando constrangimento à vítima.
9. O quantum indenizatório fixado revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em consonância com a jurisprudência em casos análogos não se mostrando irrisório nem excessivo. lV. Dispositivo e tese 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Procedimentos estéticos configuram obrigação de resultado cabendo ao fornecedor comprovar eventual excludente de responsabilidade.
2. A ausência de produção de prova pericial por inércia da parte ré implica manutenção do nexo causal demonstrado pelos elementos constantes dos autos. 3. O dano estético temporário é indenizável quando provoca alteração relevante da aparência e sofrimento à vítima sendo cumulável com o dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 6º VI 14 caput e §§ 3º e 4º; CC arts. 393 e 944; CF/1988 art. 5º V e X; CPC/2015 art. 85 §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP nº 992.821/SC Rel. Min. Luis felipe salomão quarta turma j. 14.08.2012; STJ RESP nº 1.395.254/SC Rel. Min. Nancy andrighi terceira turma j. 15.10.2013; TJDFT apelação nº 0041034-58.2015.8.07.0001 Rel. Des. Alfeu machado 6ª turma cível j. 31.10.2018. (TJES; ApCiv 0009200-44.2020.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Data 16/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE EM ÔNIBUS. QUEDA DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de reparação de danos morais e estéticos decorrentes de queda de passageira ao desembarcar de ônibus, afastou a prescrição, reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00), fixando juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a responsabilidade civil da empresa transportadora pelo acidente está configurada; (II) estabelecer se os danos morais e estéticos foram comprovados e se os valores fixados devem ser mantidos; (III) determinar o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à transportadora o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbe. 5. O depoimento testemunhal confirma a ocorrência da queda no momento do desembarque e estabelece nexo causal entre o serviço de transporte e o acidente. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois os documentos médicos comprovam lesões graves incompatíveis com simples entorse, não havendo demonstração de excludente de responsabilidade. 7. O dano moral é caracterizado pela gravidade das lesões, necessidade de cirurgia e longo período de recuperação, justificando a manutenção do valor fixado, que observa proporcionalidade e razoabilidade.
8. O dano estético é demonstrado por fotografia e pela prova documental da cirurgia, sendo adequada a indenização arbitrada; é lícita a cumulação com o dano moral, conforme Súmula nº 387 do STJ.
9. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, impondo-se a reforma parcial da sentença quanto ao termo inicial. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, afastada apenas mediante prova de excludente. 2. O dano moral decorrente de lesões graves em acidente durante transporte coletivo caracteriza-se in re ipsa. 3. O dano estético admite cumulação com o dano moral e resta configurado quando comprovada alteração morfológica permanente. 4. Na responsabilidade contratual do transportador, os juros de mora incidem a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.25.122712-0/001, Rel. Des. Cavalcante motta, j. 15.07.2025; TJMG, apelação cível 1.0000.25.208084-1/001, Rel. Des. Clayton rosa de resende (jd convocado), j. 28.08.2025. (TJMG; APCV 5015426-18.2022.8.13.0079; Sexto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 09/03/2026; DJEMG 12/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, PARA EXCLUIR DA CONDEAÇÃO O PAGAMENTO DE PENSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por cidadão atingido por projétil de arma de fogo durante operação policial realizada pelo BOPE, pleiteando indenização por danos morais, estéticos e pensionamento vitalício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se existe nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o dano sofrido pelo autor; (II) estabelecer se há comprovação suficiente dos danos estéticos alegados; (III) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos é adequado e se o pensionamento é devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da comprovação de culpa ou dolo do agente público, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal. 4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos próprios agentes policiais no Inquérito Policial Militar, é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação policial e o dano sofrido pelo autor. 5. A responsabilidade estatal decorre do princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais, pois se a atuação estatal é desenvolvida em benefício de toda a coletividade, não seria justo que apenas alguns indivíduos suportassem os prejuízos dela decorrentes.
6. Os danos estéticos estão comprovados pela documentação médica e fotografias que evidenciam a cicatriz resultante do ferimento, sendo dispensável perícia técnica quando a lesão é perceptível a olho nu.
7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) mostram-se adequados e proporcionais à gravidade das lesões sofridas pelo autor decorrentes do evento danoso. 8. Não há prova técnica suficiente que demonstre a incapacidade total ou parcial do autor para o exercício de sua atividade laborativa, o que impõe a exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação desprovido e sentença parcialmente retificada, em sede de reexame necessário, para excluir o pensionamento. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante operação policial, com fundamento na teoria do risco administrativo, independentemente de comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos. 2. Ainda que não seja identificada a origem do disparo, o Estado responde objetivamente por lesões decorrentes de confrontos armados em operações policiais, ainda que a prova pericial seja inclusiva (Tema 1237 do STF). 3. A comprovação do dano estético prescinde de perícia técnica quando a lesão é perceptível a olho nu e há documentação médica corroborando sua existência. 4. O pensionamento exige prova inequívoca da incapacidade laborativa, não sendo suficiente a mera presunção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950, Tema 1237 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT. N.U 0000981-58.2010.8.11.0014, Maria EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 15/03/2019; STJ. AREsp n. 2.332.806/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025. (TJMT; APL-RNCv 1003886-48.2023.8.11.0051; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 25/02/2026; DJMT 12/03/2026)

No caso em tela, a apelada permaneceu por mais de
dois anos
com a dentição comprometida e portando uma prótese provisória grosseiramente defeituosa, situação que, por si só, caracteriza a exposição prolongada a uma aparência degradada. Admitir que a mera possibilidade de conserto futuro excluiria o dano pretérito equivaleria a permitir que o fornecedor se beneficiasse da própria torpeza, ignorando o tempo de vida e as relações sociais da consumidora que foram maculadas pela lesão visível.

Ademais, tratando-se de pessoa idosa, o decurso do tempo agrava a percepção do dano, pois a privação do direito à própria imagem e à funcionalidade biológica (mastigação) atinge o cerne do princípio da
reparação integral
previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse prisma, o acervo composto por fotografias e vídeos (IDs 55499073 a 55499079) possui força probante suficiente para atestar a deformidade, tornando o impacto estético um fato incontroverso que dispensa maiores dilações.

Portanto, a manutenção da condenação por dano estético é medida que se impõe, independentemente da reversibilidade técnica da lesão.

3.4. Do
Quantum
Indenizatório

No que tange ao arbitramento das verbas, os valores fixados em
R$ 10.000,00 para danos morais
e
R$ 10.000,00 para danos estéticos
revelam-se não apenas proporcionais, mas módicos frente à gravidade do ilícito e à desídia das fornecedoras.

A fixação de indenizações em casos de erro ou falha técnica odontológica deve observar o caráter punitivo-pedagógico e a função compensatória. Para o deslinde dessa aferição, observa-se que os Tribunais de Justiça Pátrios em situações de falha na prestação de serviços odontológicos e abandono de tratamento, mantêm condenações em
R$ 10.000,00
apenas para a rubrica moral:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela parte requerida em ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de primeira instância acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou os réus a restituírem à autora R$ 2.900,00 e a pagarem R$ 10.000,00 por danos morais
, ambos corrigidos monetariamente e com juros moratórios. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em: (I) a ilegitimidade passiva da franqueadora para figurar no polo passivo da demanda; (II) a inexistência de responsabilidade civil da franqueadora pelos serviços prestados; (III) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. Razões de Decidir3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente da atividade.
4. No mérito, a responsabilidade civil foi confirmada pelo laudo pericial que apontou falha técnica no tratamento odontológico. O dano moral é manifesto e decorre da situação vivenciada pela autora.
lV. Dispositivo e Tese. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A franqueadora responde solidariamente por falhas na prestação de serviços do franqueado. 2. A falha técnica comprovada por laudo pericial caracteriza a responsabilidade civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1045780-08.2021.8.26.0002; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2026; Data de Registro: 11/03/2026)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ERRO ODONTOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDOI. Caso em exame: Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por paciente em razão de falhas na prestação de serviços odontológicos contratados com clínica especializada, consistentes na instalação de prótese dentária que não se mostrou viável para o fim pretendido, não ocorrendo encaixe devido, o que gerou dor e desconforto à parte contratante. Pedido de restituição dos valores pagos e compensação por danos morais. II. Questão em discussão: Verificação da responsabilidade civil da clínica odontológica pela inadequação do serviço contratado. Implantes realizados que caíram. III. Razões de decidir: Inadequação do serviço caracterizada. Recorrente que se limitou a explicar o procedimento adotado, sem pormenorizar o ocorrido com o caso da autora. Prova pericial inviável, vez que os implantes já não existem. Inadequação do plano de tratamento frente à condição da paciente. Ausência de documentação que comprove ciência do paciente quanto aos riscos e alternativas terapêuticas. Configuração de inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço. Aplicação da responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais e morais devidamente caracterizados. Valor da indenização por danos morais mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
lV. Tese: A inadequação técnica do plano de tratamento adotado, com perda dos implantes, configura falha na prestação de serviço odontológico, ensejando responsabilidade civil objetiva da clínica. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003646-68.2023.8.26.0495; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 05/03/2026; Data de Registro: 05/03/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO
. I. Caso em Exame 1. Demanda narra que contratou serviço odontológico para extração de dente do siso, alegando prejuízo patrimonial com a fratura da mandíbula durante o procedimento e pleiteando indenização por danos emergentes e morais. A sentença condenou as fornecedoras dos serviços ao pagamento das indenizações. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) a legitimidade passiva das requeridas e (II) a existência de danos morais indenizáveis decorrentes dos procedimentos odontológicos realizados. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade solidária das rés é confirmada pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sejam elas a operadora do plano de saúde ou a clínica a quem a médica é subordinada.
4. O laudo pericial demonstrou falhas técnicas no procedimento odontológico, caracterizando imperícia e justificando a condenação em danos materiais e morais, estes mantidos em R$ 10.000,00.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das rés é aplicável em casos de falha na prestação de serviços. 2. A indenização por danos morais é devida quando comprovada a falha técnica e o nexo causal. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 34. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 4000559-26.2013.8.26.0003, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2017. TJSP, Apelação Cível 1002721-52.2021.8.26.0007, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2025. (TJSP; Apelação Cível 1027498-75.2022.8.26.0554; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026) (TJSP; AC 1027498-75.2022.8.26.0554; Santo André; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Julg. 27/02/2026)

Considerando a
hipervulnerabilidade
da apelada, o tempo de permanência da lesão (mais de dois anos) e a capacidade econômica das instituições financeiras recorrentes, a manutenção integral do montante de
R$ 20.000,00
é medida imperativa. Tal valor não configura enriquecimento sem causa, mas justa reparação pelo prolongado sofrimento físico e anímico imposto à consumidora pela falha técnica da cadeia de consumo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.